Tribunal: TJES
Processo: 5011989-03.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011989-03.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO DE SOUZA SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV, CP). Decisão de Pronúncia. Manutenção.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e traição. A denúncia narra que o acusado, visando o domínio do tráfico de drogas, executou a vítima mediante disparos de arma de fogo após atraí-la ao local do crime. A defesa pleiteia a impronúncia alegando fragilidade probatória e nulidade de depoimentos colhidos no inquérito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia;

(ii) saber se a retratação de testemunhas em juízo impede a submissão do feito ao Tribunal do Júri; e

(iii) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e da traição devem ser mantidas nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, pautada pelo princípio in dubio pro societate, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ambos presentes nos autos através do Laudo de Exame Cadavérico e depoimentos judiciais.

4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a existência de prova colhida sob o crivo do contraditório (depoimento de testemunha ocular e da autoridade policial) que corrobora elementos do inquérito é suficiente para fundamentar a pronúncia, ainda que outras testemunhas tenham se retratado em juízo.

5. Cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, avaliar a credibilidade das versões conflitantes e decidir sobre a ocorrência de coação policial alegada pelas testemunhas.

6. As qualificadoras do motivo torpe (disputa pelo narcotráfico) e da traição (vítima atraída para consumo de drogas) possuem suporte indiciário mínimo, não sendo manifestamente improcedentes, o que veda seu decote na fase de pronúncia.

7. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pelo risco à ordem pública decorrente do contexto de disputa entre facções criminosas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

9. Tese: Havendo prova da materialidade e indícios de autoria corroborados em juízo, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri a análise soberana do mérito e das qualificadoras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011989-03.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO DE SOUZA SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WILLIAN SPERANDIO NETTO - ES25391-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 21h30min, no Beco Canaã, Rua São Brás, na Praça da Alegria, próximo à escadaria, bairro Perpetuo Socorro, nesta comarca, MARCELO SANTOS DE SOUZA JUNIOR, agindo com manifesta vontade de matar, impelido por motivação torpe e mediante traição, efetuou disparos de arma de fogo, contra a vítima Henrique Alves Ramos, alcunha “Tiquinho”, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico (ID 06037255, fls. 34/35) e Diagrama (ID 06037255, fls. 36/37), as quais por sua natureza e sede acarretaram-lhe a morte”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o recorrente Marcelo de Souza Santos Junior pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A materialidade delitiva exsurge cristalina do Laudo de Exame Cadavérico e do Diagrama de Lesões, documentos que atestam o óbito de Henrique Alves Ramos por ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

No tocante à autoria, o recorrente nega participação no crime, sustentando fragilidade probatória e nulidade de depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Contudo, em análise detida dos autos, verifico a existência de suporte indiciário suficiente para a manutenção da pronúncia.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza absoluta, mas sim a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, colhe-se o depoimento judicial de Douglas Ribeiro da Silva, que apontou Marcelo como autor do crime, relatando que este portava uma pistola preta e agiu "na covardia".

Tal versão é corroborada pelas declarações do Delegado de Polícia Deverly Pereira Júnior, o qual, sob o crivo do contraditório, afirmou que a investigação apurou o interesse do réu em eliminar a vítima para consolidar domínio sobre o tráfico de drogas na região.

Quanto à alegada retratação das testemunhas João Victor e Patrick em juízo, tal circunstância não tem o condão de afastar, de plano, a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite que a pronúncia se fundamente em elementos do inquérito policial quando estes encontram algum amparo em provas produzidas judicialmente, como ocorre no caso vertente com os depoimentos de Douglas e da autoridade policial.

As contradições e justificativas de coação policial apresentadas pelas testemunhas devem ser sopesadas pelos juízes naturais da causa, os jurados, a quem compete decidir sobre a credibilidade de cada versão.

No que tange às qualificadoras do motivo torpe e da traição, estas apenas poderiam ser decotadas nesta fase se fossem manifestamente improcedentes, o que não se verifica.

Há elementos indicando que o crime decorreu de disputa interna por poder no narcotráfico e que a vítima foi atraída para o local da execução sob o pretexto de consumo comum de entorpecentes, o que caracteriza, em tese, a dificuldade de defesa.

Destarte, impera a aplicação do princípio in dubio pro societate, devendo o Conselho de Sentença exercer sua competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Por fim, quanto à custódia cautelar, mantenho a prisão preventiva, uma vez que a gravidade concreta da conduta e o contexto de disputa entre facções evidenciam o risco à ordem pública, permanecendo hígidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)